Tribunal: TJDFT
Processo: 0706282-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706282-41.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CONECTO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Verifico que o mandado de intimação encaminhado para o endereço do Agravado para apresentar as contrarrazões foi devolvido, sem cumprimento, com a informação “desconhecido” (Id. 45572286). Na petição Id. 46359287 o Agravante requer que seja considerada válida a intimação no endereço fornecido nos autos de origem, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC. Observo, ainda, que o Agravado foi regularmente intimada para o pagamento da dívida na origem, em 9.7.2022 (Id. 130735722), no endereço informado nos autos. Dessa, forma, nos termos do parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil, “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”. Não tendo, portanto, o Agravado cumprido o dever legal de comunicar a mudança de endereço ao juízo, deve arcar com os ônus processuais decorrentes. Ante o exposto, considero válida a intimação do Agravado (Conecto Treinamento e Desenvolvimento Ltda) para contrarrazões, cujo prazo deve ser contado a partir da data do ato ordinatório (Id. 45572286). Certifique a Secretaria o decurso do prazo para contrarrazões. Após, retornem os autos para julgamento do recurso. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora